Tribunal: TJES
Processo: 5000217-45.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000217-45.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GONTIJO TURISMO LTDA
RECORRIDO: ROZANIA DAS GRACAS DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido de danos

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", transcrevo: "
Assim, aos olhos da requerente (consumidora de boa-fé), diante da (i) compra não recusada e (ii) do pagamento regularmente efetuado, a situação se apresentou efetivamente válida, lícita e totalmente condizente com a prática comercial consumeirista, principalmente quando se trata de aquisição de passagem aérea via internet.
Registro, então, que solicitar a apresentação do cartão de crédito – documento não essencial e não exigível para viagens áreas no país - para comprovar a efetiva compra do bilhete, sem que seja demonstrado a sua razão plausível para isso, é um ônus abusivo ao consumidor.
.... Quanto aos danos morais, a situação vivida pela autora ultrapassa a ótica do mero aborrecimento, na medida em que adquiriu o bilhete, o qual fora proibida de embarcar na data da viagem e já no aeroporto
.
"

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia a douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PASSAGEIRA QUE TEVE RECUSADA A EMISSÃO DE BILHETE ADQUIRIDO PELA INTERNET, POR NÃO PORTAR O CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO NA COMPRA, DEMANDANDO QUE FIZESSE NOVA COMPRA DE PASSAGEM NO ATO PARA EMBARQUE. EMPRESA QUE NEGOU RESTITUIR O VALOR PAGO INICIALMENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 216,55 em razão do cancelamento da passagem, além de indenizar a recorrida no valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral. Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, alegando culpa da recorrida e a inexistência de dano moral.

2. Compulsando os autos, conclui-se que a sentença deva ser reformada, afastando-se a condenação em danos morais, isso porque, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurá-lo.

3. No caso em tela, a recorrente comprovou por meio de
print
de tela que a ferramenta de venda de passagem pela internet informa, no ato da compra, a necessidade de apresentação do cartão de crédito utilizado quando da retirada do bilhete no guichê, o que não pode ser considerado excesso, haja vista visar a segurança na transação, evitando-se fraudes com o uso indevido de cartões de terceiros.

4. Uma vez que a consumidora foi cientificada do procedimento para compra da passagem e, mesmo assim, compareceu para embarque sem portar o cartão de crédito utilizado, assumiu o risco de ter o embarque recusado. Ademais, é sabido que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

5. Outrossim, não restou devidamente demonstrado que o fato foi capaz de ensejar violação ao direito da personalidade da recorrida.

6. Por outro lado, é devida a restituição do valor da passagem, posto que nesse caso não houve a contrapartida pelo pagamento, qual seja, o desfrute da passagem/viagem, de modo que a retenção integral do valor configura enriquecimento sem causa da empresa de transporte recorrente.

7. Do exposto,
dou provimento parcial ao recurso
, para reformar a sentença, afastando tão somente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo incólume as demais disposições da sentença impugnada.

8.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.